Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009792-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO-MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c.c Repetição de Indébito no 1009104-39.2021.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor pelo Partido Trabalhista Cristão, deferiu o pedido de liminar para determinar que o requerido se abstenha de cobrar o ICMS sobre a energia fotovoltaica dos contribuintes do estado de mato grosso, até o julgamento final do mérito.
Alega o Recorrente, inicialmente, que o Agravado não detém legitimidade ativa para fins de pedir a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre o Estado e terceiros.
Esclarece que o Estado reconhece a isenção no que toca à energia compensada, ou seja, aquela produzida e injetada na rede e que, por meio da geração de créditos, será objeto de compensação. Esse é o entendimento que advém do inciso I, §1o, cláusula primeira do Convênio ICMS 16/2015 c/c art. 130-A, caput e §1o, I, Anexo IV, RICMS. No entanto, essa isenção não abrange a operação total de fornecimento, não se aplicando ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de conexão e ao uso do sistema de distribuição.
Entende que estão demonstrados os requisitos autorizadores, motivo pelo qual, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que o Recorrido ajuizou a ação de origem, objetivando que seja deferida liminarmente a antecipação da tutela para determinar que o réu se abstenha de cobrar o ICMS sobre a energia fotovoltaica dos contribuintes do Estado de Mato Grosso.
A liminar foi deferida pelo Juiz de Primeiro Grau, por entender que (...) INEXISTINDO a CIRCULAÇÃO de MERCADORIAS no SISTEMA de COMPENSAÇÃO da ENERGIA FOTOVOLTAICA injetada na rede de distribuição nos termos da Resolução 482/2012 da ANEEL, não há que se falar em incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por pura AUSÊNCIA de FATO GERADOR, não sendo justo nem razoável permitir que os contribuintes sejam submetidos ao pagamento de imposto indevido, o que na hipótese EVIDENCIA o “FUMUS BONIS IURIS” e “PERICULUM IN MORA”.
Contra a decisão, insurge-se o Recorrente.
No caso, o Agravante alega a ilegitimidade ativa do Agravado, bem como que, reconhece a isenção no que toca à energia compensada, ou seja, aquela produzida e injetada na rede, todavia esta não abrange as tarifas de transmissão (TUSD e TUST).
Ocorre que, analisando a decisão agravada, o Magistrado concedeu a isenção sobre a compensação da energia fotovoltaica, a qual o Recorrente não se opõe, por outro lado, não se manifestou quanto a possibilidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD e TUST.
Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia.
Sendo assim, as alegações do Recorrente trazidas nas razões não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração.
Desse modo, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora